Tribunal: TJES
Processo: 5005021-97.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005021-97.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDECI DOMINGOS TOMAZ
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5005021-97.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
VALDECI DOMINGOS TOMAZ.

RECORRIDO:
DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA.

1. Em síntese, a parte autora alega que foi autuada em seu nome infração cometida na condução do veículo placa MSI9801, que acarretou a suspensão do direito de dirigir por 14 meses. Afirma que a perda de seus documentos foi reconhecida em sentença nos autos do processo nº 0020430-63.2008.8.08.0011” e jamais esteve na posse, propriedade ou adquiriu de qualquer forma o referido veículo, deduzido que os fraudadores usaram os documentos furtados do Autor para abrirem contas bancárias e realizarem o financiamento do veículo em seu nome. Requer ao final que seja desvinculado o nome do Autor do veículo Placa MSI9801, VW Gol 1.0GIV, 2008/2009, em razão da inexistência de relação jurídica acima apontada.

2. Sentença julgou procedente os pedidos autorais:
Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de propriedade de VALDECI DOMINGOS TOMAZ em relação ao veículo Gol 1.0 GIV, Placa MSI9801, ano 2008/2009, e em consequência desonerar a requerente de qualquer obrigação sobre o bem a partir desse momento, inclusive IPVA, licenciamento e seguro obrigatório, e multas existentes, bem como declarar a nulidade do processo administrativo nº 2023-BJNF.

3. Em sede de embargos, foi alterada da seguinte forma:
Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração para suprir a omissão apontada no dispositivo, para que, onde se lê, “julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de propriedade de VALDECI DOMINGOS TOMAZ em relação ao veículo Gol 1.0 GIV, Placa MSI9801, ano 2008/2009, e em consequência desonerar a requerente de qualquer obrigação sobre o bem a partir desse momento, inclusive IPVA, licenciamento e seguro obrigatório, e multas existentes, bem como declarar a nulidade do processo administrativo nº 2023-BJNF”. leia-se: “julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de propriedade de VALDECI DOMINGOS TOMAZ em relação ao veículo Gol 1.0 GIV, Placa MSI9801, ano 2008/2009, e em consequência desonerar a requerente de qualquer obrigação sobre o bem a partir da citação momento, inclusive IPVA, licenciamento e seguro obrigatório, e multas existentes, bem como declarar a nulidade do processo administrativo nº 2023-BJNF.

4. Recurso inominado da parte requerente alegando que os efeitos da sentença devem retroagir à data do negócio jurídico.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

6. O argumento do recorrente merece acolhida. Nos termos do art. 169, o negócio jurídico nulo não se sujeita à confirmação, nem convalesce com o decurso do tempo. Assim, uma vez reconhecida a nulidade do ato, os efeitos da sentença devem retroagir à data de sua celebração.

7. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para declarar a retroatividade dos efeitos da sentença à data do negócio jurídico anulado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)